Tribunal: TJBA
Processo: 0006236-53.2013.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0006236-53.2013.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CREUSA BATISTA MADEIRO Advogado(s): EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES registrado(a) civilmente como EDVALDO ALMEIDA RODRIGUES, ANDRE LUIZ MUNDURUCA CAMPOS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):CELSO DAVID ANTUNES, ENY BITTENCOURT , GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA EMBARGANTE. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO FIXO. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO PELO DEVEDOR E POR DUAS TESTEMUNHAS. VALOR CERTO E DETERMINADO. DISPONIBILIZAÇÃO DA INTEGRALIDADE DO CRÉDITO DIRETAMENTE NA CONTA DO MUTUÁRIO. REQUISITOS DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. ATENDIDOS. TÍTULO EXTRAJUDICIAL DOTADO DE FORÇA EXECUTIVA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 233 DO STJ. PRECEDENTES. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. É ônus do impugnante à gratuidade de justiça comprovar que sobreveio melhora na condição financeira do beneficiário (art. 373, II, CPC), encargo do qual não se desincumbiu o Apelado, que se limitou a impugnar genericamente a concessão da benesse em favor da Apelante, sem demonstrar qualquer melhora superveniente em sua condição financeira, pelo que se impõe a manutenção do benefício. Impugnação à gratuidade de justiça rejeitada. 2. Cinge-se o mérito da controvérsia em aferir a executividade do título extrajudicial que ampara a execução movida em desfavor da Apelante pelo Banco Apelado, qual seja: contrato de abertura de crédito fixo. 3. Embora a súmula 233/STJ disponha que o contrato de abertura de crédito não é título executivo, ainda que acompanhado de extratos da conta corrente, o mesmo STJ já ressalvou que o contrato de abertura de crédito fixo é título executivo extrajudicial. Precedentes. 4. Ao contrário do contrato de abertura de crédito em conta-corrente, o contrato de abertura de crédito fixo ostenta valor certo e determinado, no qual a integralidade do valor é creditada diretamente na conta do mutuário, como ocorreu in casu. 5. Presentes os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade previstos no art. 783 do CPC, o contrato de abertura de crédito fixo entabulado entre as partes se amolda à hipótese do art. 784, III, CPC, porquanto se tratar de documento particular assinado pelo devedor e por 2 (duas) testemunhas. Precedentes. 6. Diante da inaplicabilidade da súmula 233/STJ na espécie, conclui-se que, in casu, o contrato de abertura de crédito fixo figura como título executivo extrajudicial hábil a aparelhar a execução movida pelo Apelado, não havendo falar em nulidade da execução. Precedentes. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0006236-53.2013.8.05.0080, em que figuram como Apelante CREUSA BATISTA MADEIRO e como Apelado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR A IMPUGNAÇÃO e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .